Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-11.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003500-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO RIBEIRO SERRAO - CPF: 025.803.082-88 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), LORENA DA CONCEICAO FARIAS ALVES - CPF: 046.766.922-85 (VÍTIMA), J. P. D. C. F. - CPF: 048.729.352-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– PACIENTE PRESO APENAS POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA – HC COLETIVO Nº. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA – O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no
habeas corpus
coletivo nº. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19.

In casu
, passado mais de dois dias sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Paulo Sergio Silva de Queiroz, Defensor Público, em favor de
Renato Ribeiro Serrão
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo Plantonista da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos n. 1000441-59.2022.8.11.0050.

Adoto o relatório lançado pelo eminente Des. Dirceu dos Santos, plantonista (Id. 119761964):

“Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do paciente RENATO RIBEIRO SERRÃO, que foi preso em flagrante na data de 28.02.2022, e se encontra na Cadeia Pública de Campo Novo dos Parecis, por ter praticado, os crimes previstos nos arts. 147 (ameaça) e 129, § 9º, (lesão corporal) ambos do CP.

Em breve síntese, o impetrante narra que em 28.02.2022 o Magistrado
a quo
, proferiu a decisão em que, homologou o flagrante, bem como arbitrou fiança no valor de 1 (um) salário mínimo, para que o acusado respondesse ao processo em liberdade.

Sustenta que o paciente informou à autoridade policial, no interrogatório de ID. 78124309 (autos originários), que trabalha com serviços gerais recebendo a importância de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Aduz a impetrante que: i) a decretação da prisão preventiva de um acusado deve se ater aos fundamentos do art. 312 e 313 do CP ii) a Lei nº 12.403/2011, que dispõe sobre o instituto da fiança deixou de ser uma simples medida de contracautela para ser erigido à medida cautelar diversa da prisão, iii) a decisão judicial que concede a liberdade provisória com fiança é fundamentada no sentido de não estarem presentes os requisitos da prisão, mas que o paciente encontra-se preso pelo simples fato de ser pobre e não poder recolher o valor, iv) o Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar, com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada e v) deve cessar a inequívoca coação
ius libertatis
, inclusive liminarmente, nos termos do art. 660, § 2º, do CPP.

Requer, assim, a concessão da medida liminar a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente com dispensa de fiança, em razão da hipossuficiência financeira e que seja expedido de alvará de soltura para que possa aguardar o processo em liberdade, aplicando-se, caso se repute cabível, medidas cautelares diversas da prisão.

A inicial de
Habeas Corpus
foi instruída com documentos”.

O pleito liminar foi deferido pelo eminente Des.
Dirceu dos Santos, plantonista
(Id. 119761964) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 121580476).

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela
c
oncessão da ordem
, ratificando-se a liminar deferida

(Id.
121777971
).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a imediata soltura do paciente, sem necessidade do recolhimento da fiança arbitrada, sob a alegação de que o mesmo é hipossuficiente, não dispondo, dessa forma, de condições financeiras de arcar com o pagamento.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/02/2022, pela suposta prática dos crimes previstos artigos 147 e 129, §9º, do Código Penal.

Realizada audiência de custódia pelo Juízo Plantonista, fora homologado o flagrante e concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança, no valor de 01 (um) salário mínimo, perfazendo o total de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), nos seguintes termos:

“(...) 7.
No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal
. 8. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem. 9. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no
artigo 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal
o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar. 10. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto. 1
1. Diante do exposto HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado RENATO RIBEIRO SERRÃO, com fulcro do artigo 322 e 325, I, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no valor de 01 (um) salário mínimo, perfazendo o total de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais)
. 12. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado. 13. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença,
sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva
, revogando-se a liberdade provisória ora concedida. 14. Após, distribua-se o feito à Vara Competente no primeiro dia útil do expediente forense. 15. Determina-se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado.”
(Id.
78146851
- autos originários 1000441-59.2022.8.11.0050).

Segundo narra o impetrante, em razão de insuficiência financeira, o paciente não foi capaz de efetuar o pagamento da fiança, motivo pelo qual encontrava-se detido até a data da impetração.

Desse modo, como o único fundamento para a manutenção da prisão era o não pagamento da fiança, visando evitar que a prisão perdurasse por tempo desnecessário, potencializando o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o desembargador plantonista deferiu o pedido de liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura.

Nota-se na fundamentação lançada no
decisum
ora fustigado, que a autoridade judiciária de origem

converteu a prisão em flagrante delito em liberdade provisória condicionada ao recolhimento da fiança
,
sem, contudo, estabelecer qualquer

critério qualitativo de proporcionalidade

para com o paciente
, quem, de acordo com a impetração, percebe mensalmente em torno R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conta com assistência da Defensoria Pública e, ainda declara-se pobre nos termos da lei.

A propósito do tema, o art. 4º, § 1º, da Lei de Assistência Judiciária estabelece que a hipossuficiência se estabelece mediante simples afirmação de que o beneficiário não possui condições de arcar com os custos do processo, sujeitando-o, entretanto, ao pagamento de multa caso haja prova em contrário.

Logo, a legislação vigente instituiu a regra de presunção relativa da pobreza, admitindo-se, entretanto, que o Magistrado recuse o pedido de assistência judiciária,
devendo, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais o indefere (art. 5º da LAJ)
.

O pedido de isenção ao pagamento da fiança a que alude o art. 350 do CPP se insere nos mesmos termos da previsão concernente à assistência judiciária
, verbis:

“
Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
”

A cláusula “poderá” contida no art. 350 do CPP há de ser interpretada de forma sistêmica, como um “poder-dever” do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica da paciente.

Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, art. 4º, § 1º), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, assim como não pode insuflar um valor que não possa ser adimplido pelo beneficiário, especialmente no caso, em que, claramente, estando diante de um prestador de serviços gerais que,
a despeito de ter sido beneficiado com a liberdade provisória, se encontrava preso há 02 (dois) dias, por não possuir condições de arcar com o pagamento
, fazendo jus à isenção a que alude o sobredito art. 350 do CPP.

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"(...)
buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11ª ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)

Nessa mesma linha de intelecção:

“
Nesse contexto, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde dezembro de 2011. Precedente
” [STJ, HC 236784/DF Rel. Min. LAURITA VAZ 5ª Turma DJe 01/8/2012].

Por fim, há que se mencionar acerca do
habeas corpus
coletivo nº. 568.693 – ES (STJ), em que ao proferir decisão em 1º/04/2020, o e. Ministro Sebastião Reis Júnior, proferiu o seguinte entendimento quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, com efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do covid-19:

“
Na hipótese, conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o País, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros.

Sendo assim, ausente circunstância específica que autorize tratamento diferenciado entre os presos situados nos diversos estados brasileiros, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão de fls. 139/145, segundo orienta a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, defiro o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.

Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.

Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

Tendo em vista o teor da presente decisão, que estendeu os efeitos da liminar para todo o território nacional, julgo prejudicados os pedidos: da Defensoria Pública do Paraná (fls. 150/170), da Defensoria Pública de São Paulo em conjunto com as Defensorias Públicas da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Tocantins (fls. 173/188) e da Defensoria Pública de São Paulo (fls. 190/211).

Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento”.

Assim, inexistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, estando o paciente custodiado apenas por ser pobre perante à lei, deve a liminar ser ratificada e a ordem no mérito concedida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
ratifico a liminar,
com a concessão da ordem,
para substituir a prisão corporal

do paciente
Renato Ribeiro Serrão
pelas medidas cautelares já fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022